Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715488-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para que se determine ao agravado o cumprimento da determinação contida na decisão concessiva de antecipação de tutela, consistente em transferir o valor indevidamente descontado da conta salário do recorrente, no mês de agosto de 2021, para a conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco Santander, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Nestes autos, debatem as partes acerca do (des)cumprimento da determinação judicial que concedera antecipação de tutela. Afirma o requerente, em várias oportunidades, que seu salário relativo ao mês de agosto/21 fora retido indevidamente pelo requerido, o qual refuta categoricamente essa assertiva, a cada nova oportunidade de manifestação. A cronologia que deriva da prova documental carreada pelas partes indica os fatos que abaixo elenco. Evitando a repetição dos montantes, pontuo que todos se referem ao valor de R$ 15.907,46. Em agosto/21, no dia 02/08, na conta bancária BRB, o requerente recebeu crédito naquele valor, sob a rubrica ‘crédito pagamento’ (ID 112272628). Em setembro/21, no dia 01/09, na mesma conta, no mesmo valor, sob a mesma rubrica, houve novo crédito (ID 112272628). Na sequência, no dia 02/09, houve dois lançamentos a débito, que consumiram, no total a integralidade daquele salário (ID 112272628). Por fim, no dia 06/09, houve estorno dos lançamentos a débito e a consequente restituição do salário. Em outras palavras, o crédito realizado no dia 01/9/21, que havia sido debitado, foi integralmente restituído e, na sequência, transferido para o SANTANDER, no dia 08/09 (IDs 112272628 e 113811359, p. 2). Por fim, em outubro/21, no dia 01/10, houve novo crédito, na conta BRB, e, na sequência, transferência ao SANTANDER (ID 112272628). Em resumo, o valor creditado em setembro/21 e consumidor por débitos posteriores foi integralmente restituído e posteriormente transferido ao SANTANDER. E o valor creditado em outubro/21 foi integralmente transferido ao SANTANDER. A indagação que persiste, exatamente o objeto do debate atual, é o que houve com o crédito de agosto/21. Volvendo olhos sobre o extrato de ID 112272628, constato que, no mesmo dia do crédito – 02/08/21 –, houve lançamento a débito de três valores, cuja totalização representa exatamente o valor do crédito do salário. Em outras palavras, o crédito do salário foi consumidor por obrigações bancárias pretéritas do requerente em face do requerido. Quanto à (i)legalidade dessa conduta, duas considerações se impõem. A primeira delas, reside na constatação de que a causa de pedir deduzida na peça de ingresso é a alegada inobservância pelo requerido da faculdade exercida pelo requerente de ver portada para o SANTANDER sua conta salário, exatamente o que reproduz em seu rol de pedidos. E não a (in)exigibilidade daquelas obrigações. A segunda delas reside nos efeitos da decisão judicial proferida ‘initio litis’. Neste particular, rememoro que decisões judiciais têm efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar fatos pretéritos. Assim, distribuída a demanda, em 05/8/21, e deferida a pretensão ‘initio litis’, em 02/9/21, os valores pagos em agosto/21 não foram por ela alcançados. Nesse descortino, INDEFIRO os pleitos de transferência aviados nas petições de IDs 111308802, 112329769 e 11484842”. O agravante informa que em agosto do ano passado, o banco agravado deixou de proceder à portabilidade do salário líquido do recorrente, no valor de R$ 15.907,46 (quinze mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), para o Banco Santander, usando esse valor para quitação de dívidas, o que motivou a propositura da ação que deflagrou o processo de origem (autos no 0727435-98.2021.8.07.0001). Alega que foi deferida tutela de urgência, em 02/09/2021, determinando ao BRB que devolvesse a quantia não transferida para o Banco Santander no mês de agosto de 2021 (R$ 15.907,46) e que continuasse a realizar a portabilidade de salário nos meses seguintes, sob pena de multa. Aduz que no mês de setembro do ano passado, o agravado, novamente, não realizou a portabilidade do salário líquido do ora agravante, efetivando essa portabilidade apenas alguns dias depois. Registra que, em relação ao valor não portado no início do mês de agosto, e objeto do item 1 da tutela de urgência, o agravado continuou a descumprir o mandamento liminar, o que ocasionou uma nova decisão interlocutória no processo de origem, reiterando o comando da tutela de urgência e aumentando o valor da multa pelo descumprimento (ID no 104150988, dos autos de origem). Sustenta que, em inúmeras manifestações nos autos de origem, o agravado sempre trazia o comprovante da portabilidade do salário do mês de setembro, mas não a do mês de agosto. Assevera que o recorrido “para confundir o julgador, chegou até mesmo a incluir nas respostas, novamente, a sua tese já preclusa e refutada por várias decisões em todos os processos, tentando alegar que existiria litispendência entre o processo principal e outras demandas envolvendo o agravante e o BRB”. Argumenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, houve uma determinação de obrigação de fazer, que gerou efeitos prospectivos a partir do deferimento da tutela de urgência, para que o agravado continuasse com a portabilidade de salário do agravante, nos meses subsequentes (item 2), e outra determinação para que fosse devolvida a quantia de R$ 15.907,46 retirada do salário pago em agosto (item 1). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado ao agravado, em cumprimento ao contido nas decisões interlocutórias de ID 102074406 e ID 104150988, dos autos, que efetue a restituição dos R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), retirados do salário pago em agosto, no prazo de 72 horas, ou em outro prazo que se entenda mais adequado, enviando essa quantia para a conta corrente do autor junto ao Banco Santander (033), agência 0931, Conta Corrente no 01008372-0, com imediata antecipação da pretensão recursal. Requer, ainda, com fundamento no art. 297 do CPC, que se fixe novo valor de multa diária ou o arresto da quantia de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), através de sistema eletrônico, ou ainda determinada outra medida que se entenda mais conveniente. Por meio da decisão de ID no 36962985, este Relator deferiu a antecipação de tutela recursal para “determinar que o agravado transfira o valor de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao salário de agosto de 2021, no prazo de 72 horas, para a conta corrente do autor junto ao Banco Santander (033), agência no 0931, Conta Corrente no 01008372-0, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventuais valores devidos por descumprimento das decisões antecipatórias de tutela proferidas pelo juízo de origem”. O agravante peticionou nos autos (ID no 38252262), informando que foi proferida sentença nos autos de origem e sustentando que não ocorreu a perda do objeto do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Controverte-se no presente agravo de instrumento se foi determinada, na decisão concessiva de antecipação de tutela (ID no 102074406, dos autos de origem), cujos termos foram reiterados pela decisão subsequente, de ID no 104150988, dos autos de origem, a restituição de valores descontados da conta do autor/agravante no mês de agosto de 2021 e se houve o descumprimento de tal determinação. Na decisão ora agravada, o ilustre magistrado singular consignou que não houve pedido de restituição de débitos pretéritos e que não poderia ter sido determinada a devolução de valores descontados no mês de agosto de 2021, por ter sido fato ocorrido antes da data do ajuizamento da ação. Como se sabe, o agravo de instrumento tem seu cabimento restrito às hipóteses descritas nos incisos e parágrafo único do art. 1015 do CPC. No caso dos autos, embora isso não tenha sido explicitado na decisão monocrática deste Relator, o recurso foi conhecido porque versa sobre tutela provisória, enquadrando-se à hipótese prevista no inciso I do art. 1015 do CPC. Ressalte-se que a decisão agravada delimitou o alcance da tutela provisória anteriormente concedida, embora não tenha propriamente concedido antecipação de tutela, complementando a decisão concessiva de antecipação de tutela, razão pela qual, em interpretação extensiva do preceito do inciso I do art. 1015 do CPC, há que se entender que versa sobre tutela provisória. Feitas essas considerações passa-se a analisar se ocorreu ou não a perda do objeto do recurso. Este Relator deferiu a antecipação de tutela recursal “para determinar que o agravado transfira o valor de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao salário de agosto de 2021, no prazo de 72 horas, para a conta corrente do autor junto ao Banco Santander (033), agência no 0931, Conta Corrente no 01008372-0, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventuais valores devidos por descumprimento das decisões antecipatórias de tutela proferidas pelo juízo de origem”. Consoante afirmado anteriormente, a decisão agravada versa sobre tutela provisória e, como tal, tem natureza de cognição restrita. Posteriormente, foi proferida sentença nos autos de origem, na qual o feito foi extinto sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial em relação a um dos pedidos, e, em relação aos demais, reconheceu a parcial procedência das postulações. Especificamente sobre o tema objeto de controvérsia no presente recurso, veja-se o que restou consignado nesse decisum: “No que concerne à restituição do valor de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), retido na conta referente ao salário do mês de agosto/21, a requerida argumenta que efetuou a transferência do numerário, sendo devolvido via depósito judicial, no valor de R$ 8.642,64 (nos autos do cumprimento provisório de no 0729843-62.2021.8.07.0001), e na conta salário do autor, no valor de R$ 7.264,82 (ID 112272627). A parte requerente aduz que seriam valores diversos. Entretanto, em consulta aos indicados autos eletrônicos de no 0729843-62.2021.8.07.0001, extrai-se da petição inicial: ‘A sentença exequenda determinou que o requerido limitasse os descontos relativos ao empréstimo BRB PARCELADO – 841670 ao percentual de 30% da remuneração do exequente, correspondente a R$ 7.246,19 (sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), sob pena de restituição da quantia descontada a mais e de aplicação de multa equivalente ao valor de cada prestação cobrada em desacordo com a decisão judicial, conforme previsão da tutela de urgência confirmada pela sentença, mandamento judicial esse que vinha sendo cumprido. Porém,no início deste mês de agosto, o BRB não somente ultrapassou o limite de 30% determinado pela sentença, como realizou descontos referentes ao empréstimo BRB - PARCELADO no percentual absurdo de 100% do salário do exequente (Docs. 02 e 03). Ou seja, o requerido se apropriou de todo o salário do exequente, incorrendo na hipótese de ter de devolver o que ultrapassou de R$ 7.246,19 (30%) e também de receber multa no mesmo valor da devolução.’(ID 101322106, pp. 3-4, dos autos 0729843-62.2021.8.07.0001, sem destaque no original). Nos pedidos, consignou: ‘2. A intimação do devedor Banco de Brasília – BRB, de acordo com as disposições dos arts. 513, § 2o, e 523 do CPC, para: a)devolver ao exequente, em 15 dias, o valor atualizado de R$ 8.661,27 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos)referente ao excesso de cobrança de valores de prestações do Empréstimo BRB – PARCELADO, de número 0088416704, acima do limite estabelecido por sentença de 30% dos vencimentos do exequente; b) devolver ao exequente, em 15 dias, o valor atualizado de mais R$ 8.661,27 (oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), devido à aplicação de multa no mesmo valor do excesso de cobrança descrito no item anterior;’(ID 101322106, p. 16, dos autos 0729843-62.2021.8.07.0001, sem destaque no original). A parte requerida e executada naquela demanda promoveu o depósito judicial do valor de R$ 17.322,54 (ID 104347138 – em 20/9/21), levantados em favor da autora (ID 108012726 – ambos IDs dos autos 0729843-62.2021.8.07.0001), valor, portanto, que englobava os R$ 8.661,27 descontado do salário percebido no mês de agosto/21 e o valor da multa fixa naquela demanda. Consta, outrossim, a transferência do montante de R$ 7.246,19 (sete mil duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), ocorrida em 11/10/21 – em acréscimo da transferência do salário de R$ 15.907,46, no dia 4/10/21 – conforme faz prova o documento de ID 112272628 e não refutado pela requerente. Conclui-se, desse modo, que o valor de salário referente a agosto de 2021 já fora restituído à parte requerente, impondo-se a improcedência do pedido inicial, neste particular. Registro que a emenda contemplando os pleitos de cognição plena foi apresentada no dia 27/10/2021 (ID 102074406), portanto, em momento posterior a ambos os pagamentos, seja do estorno realizado em conta, seja do depósito judicial”. Assim, a superveniência da sentença de mérito, na qual a questão da devolução dos valores descontados em agosto de 2021 foi expressamente enfrentada e reafirmado o entendimento do juízo singular de que os valores referidos já haviam sido devolvidos, implicou a perda do objeto do presente agravo de instrumento, porque a decisão proferida em sede de cognição restrita foi inteiramente substituída por decisão proferida em juízo de cognição ampla. O ato judicial a ser impugnado agora é a sentença, não havendo que se falar em revogação de decisão de segundo grau por decisão de primeira, como alega o agravante na petição de ID no 38252262. Portanto, caberá ao ora agravante, por ocasião da apelação, alçar novamente esse assunto para o conhecimento e decisão deste egrégio Tribunal de Justiça, desta feita, em sede de cognição ampla. Registre-se que os efeitos da decisão monocrática deste Relator, que concedeu a liminar postulada no agravo de instrumento, não são apagados pela perda do objeto do recurso. Nesse decisum foi determinado que o ora agravado deveria efetuar a devolução dos valores descontados em agosto de 2021, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Assim, se o provimento jurisdicional referido não foi cumprido, são devidas astreintes entre a data da intimação do agravado acerca da decisão deste Relator e a publicação da sentença, quando houve a substituição da decisão agravada por um novo provimento jurisdicional exarado em sede de cognição ampla. Tais efeitos somente não se produzirão se essa parte da sentença não for modificada em sede de apelação. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 16:49:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator